Tribunal: STF
Processo: ARE 1364579
Classe: ARE
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-02-15
Data de publicação: 2022-02-15

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. PROCESSUAL CIVIL. PREVIDENCIÁRIO. AVISO PRÉVIO INDENIZADO. NATUREZA JURÍDICA DE VERBAS PAGAS A TRABALHADOR: AUSÊNCIA DE REPERCUSSÃO GERAL. TEMA N. 759. RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO NÃO CONHECIDO.



Relatório



    1. Agravo nos autos principais contra inadmissão de recurso extraordinário interposto com base na al. a do inc. III do art. 102 da Constituição da República contra o seguinte julgado da Primeira Turma Recursal do Tribunal de Justiça de Santa Catarina, que manteve a seguinte sentença originária: 



    “Trata-se de demanda em que a parte autora pretende o reconhecimento de tempo de serviço urbano, objetivando a concessão de aposentadoria por tempo de serviço/contribuição.



    (...) Desde já, verifico que se encontram prescritas as parcelas devidas anteriores a cinco anos contados do ajuizamento da ação, pois, tratando-se de relação jurídica de caráter continuado, não há falar em prescrição do fundo de direito, devendo-se aplicar a Súmula 85 do STJ, segundo a qual a prescrição atinge apenas as parcelas anteriores ao quinquênio que antecede o pedido. 



    (...) a TNU, no Tema 250, decidiu que ‘O período de aviso prévio indenizado é válido para todos os fins previdenciários, inclusive como tempo de contribuição para obtenção de aposentadoria’. 



    Portanto, deve ser computado como tempo de serviço/contribuição o aviso prévio indenizado. 



    (...) No presente caso, os requisitos para a concessão do benefício foram cumpridos em 07.07.2020, conforme se vê na contagem acima. 



    Assim, impõe-se o cômputo do período de 03.07.2020 a 07.07.2020, no qual a parte autora trabalhou como segurada empregada na empresa SFB Têxtil Ltda., consoante demonstra o Cadastro Nacional de Informações Sociais – CNIS (evento 1, CNIS4, p. 6-7). 



    Desta feita, com a reafirmação da DER para 07.07.2020, completa a parte autora o tempo de serviço/contribuição indispensáveis à concessão do benefício (...) 



    DISPOSITIVO 



    Ante o exposto, julgo procedentes os pedidos para: 



    a) reconhecer o tempo de serviço urbano no período de 11.12.2014 a 23.02.2015 e determinar ao INSS a respectiva averbação; b) determinar ao INSS a concessão de aposentadoria por tempo de contribuição/serviço a ROSANE BORMANIERI (CPF 90127048987), nos moldes do art. 53 e seguintes da Lei 8.213/91, nos termos da fundamentação, observada a melhor renda e atendendo aos seguintes critérios (...) 



      c) condenar o INSS a pagar à parte autora os valores em atraso desde a DER até a data do início do pagamento (DIP), levando em consideração os critérios de cálculo descritos na fundamentação acima, referentes à soma das diferenças, verificadas mês a mês, entre os valores que eram devidos (nos termos desta sentença) e os que lhe foram pagos, excluídas as parcelas prescritas (aquelas que precederam os 5 anos anteriores à propositura da presente ação) e observado o disposto no art. 2º, III da Lei 13.982/20, c/c o artigo 1º, § 3º, II, da MP 1000/2020, referente a eventual recebimento de auxílio emergencial. Tal valor abrangerá as parcelas devidas até a competência na qual foi proferida a sentença e será liquidado após o trânsito em julgado. Atualização nos termos da fundamentação” (fls. 1, 2, 4, 7, 8, e-doc. 28). 



    2. No recurso extraordinário, o agravante alega ter o Tribunal de origem contrariado o § 5º do art. 195 e o § 14º e o caput do art. 201 da Constituição da República, ao argumento de que, “ao decidir que o aviso prévio indenizado constitui tempo de serviço em favor do segurado, ainda que não haja incidência de contribuições previdenciárias, a TNU [Tema n. 250] admite o cômputo de tempo fictício, criando benefício sem prévia fonte de custeio, o que viola o caráter contributivo do regime previdenciário e afeta o equilíbrio financeiro e atuarial do sistema” (fl. 3, e-doc. 68).



    Alega que “o período de aviso prévio indenizado não é válido para fins previdenciários” (fl. 6, e-doc. 68). 



    Pede o provimento do recurso extraordinário (fl. 6, e-doc. 68).



    3. O recurso extraordinário foi inadmitido pela inexistência de ofensa constitucional direta e aplicação da sistemática de repercussão geral, Tema n. 660 (e-doc. 75).



    No agravo interposto contra a inadmissibilidade do recurso extraordinário, o agravante sustenta que o acórdão recorrido teria contrariado os “arts. 195, § 5º e 201, caput e § 14 da Constituição Federal” (fl. 2, e-doc. 82).



    Afirma que, “ao contrário do que registrado na decisão recorrida, em momento algum o recurso extraordinário interposto pelo INSS veicula ‘alegações de afronta aos princípios do devido processo legal, da ampla defesa e do contraditório, dos limites da coisa julgada e da prestação jurisdicional’” (fl. 5, 
e-doc. 82). 



    Examinados os elementos havidos no processo, DECIDO.



    4. Razão jurídica não assiste ao agravante.



    5. No julgamento do Recurso Extraordinário com Agravo n. 745.901 (Tema n. 759), Relator o Ministro Teori Zavascki, este Supremo Tribunal fixou a tese de que “a questão da exigibilidade de contribuição previdenciária sobre a parcela do aviso prévio indenizado, recebida pelo empregado, no caso de desligamento imediato do trabalho, tem natureza infraconstitucional, e a ela se atribuem os efeitos da ausência de repercussão geral, nos termos do precedente fixado no RE 584.608, Rel. a Ministra Ellen Gracie, DJe 13/03/2009”:



    “PROCESSUAL CIVIL. RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. AVISO PRÉVIO INDENIZADO. INCIDÊNCIA DE CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA. NATUREZA JURÍDICA DA VERBA. MATÉRIA INFRACONSTITUCIONAL. AUSÊNCIA DE REPERCUSSÃO GERAL. 1. A controvérsia relativa à incidência de contribuição previdenciária sobre as verbas pagas a título de aviso prévio indenizado, fundada na interpretação da Lei 8.212/91 e do Decreto 6.727/09, é de natureza infraconstitucional. 2. É cabível a atribuição dos efeitos da declaração de ausência de repercussão geral quando não há matéria constitucional a ser apreciada ou quando eventual ofensa à Carta Magna ocorra de forma indireta ou reflexa (RE 584.608 RG, Min. ELLEN GRACIE, DJe de 13/03/2009). 3. Ausência de repercussão geral da questão suscitada, nos termos do art. 543-A do CPC” (DJe 18.9.2014).



    Declarada a ausência de repercussão geral, os recursos extraordinários e agravos nos quais suscitada a mesma questão constitucional devem ter o seguimento negado pelos respectivos relatores, conforme o § 1º do art. 327 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal.



    Nada há a prover quanto às alegações do agravante.



    6. Pelo exposto, não conheço do recurso extraordinário com agravo (inc. III do art. 932 e art. 1.035 do Código de Processo Civil e § 1º do art. 21 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal). 



    Publique-se. 



    Brasília, 15 de fevereiro de 2022.



Ministra CÁRMEN LÚCIA



Relatora